Tribunal: TJES
Processo: 0004974-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004974-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DA LUZ GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA COM INSTRUMENTOS DE MERCÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR PENA. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA MESMA LEI EM SEU PATAMAR FRACIONÁRIO MÁXIMO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PEDIDO DE CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 QUNTO À ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local. No caso em comento, a entrada dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões, vez que foram ao local averiguar informação indicada por denúncia anônima. Ademais, ao chegarem perto da residência do réu, sentiram forte odor de maconha, tendo o apelante, inclusive, afirmado aos policiais que possuía drogas dentro do imóvel. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº. 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio. No caso, além de expressiva quantidade de droga, foi apreendido com o réu expressiva quantia em dinheiro, e uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam a finalidade comercial dos entorpecentes.
4. A natureza e a variedade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base, com amparo no artigo 42, da Lei 11.343/06.
5. Ao aplicar a fração redutora quanto à atenuante de menoridade relativa, o magistrado sentenciante adotou fração muito aquém do patamar orientado pelo Superior Tribunal de Justiça como norteador, sem fundamentação para tanto, o que impõe a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) de ofício.
6. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão. No caso
,
as circunstâncias evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas.
7. O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.
8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de menoridade relativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luiz Carlos da Luz Gomes
,

inconformado com a sentença proferida pelo Ju
ízo
da 3ª Vara Criminal
de Vila Velha às fls. 212/219
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar as questões preliminares suscitadas pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, além da ocorrência de violação de domicílio.

Nesse contexto, a defesa sustenta que o procedimento de revista pessoal foi motivado por denúncias anônimas que apontavam o recorrente como indivíduo conhecido pela prática do tráfico de drogas, não havendo elementos concretos que justificassem a abordagem.

Já em relação à suposta violação de domicílio, fundamenta que não resta comprovado o consentimento do réu para a entrada dos agentes públicos na residência do apelante.

Todavia,
não assiste razão à defesa
. Explico.

Da minuciosa análise do conjunto probatório disposto nos autos, depreende-se que os policiais militares realizavam patrulhamento tático em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado, que já era conhecido pela guarnição, dentro de um veículo, a respeito do qual os policiais possuíam informações de que era utilizado para transportar droga.

Aliado ao cenário informado, infere-se que o réu, ao avistar a guarnição, começou a se abaixar e a colocar algo embaixo do banco, o que despertou a atenção dos militares, que entenderam por correto realizar a busca pessoal no apelante, logrando êxito em encontrar os entorpecentes.

A respeito do tema, não se desconhece o entendimento de que o simples fato de uma pessoa ser conhecida pelos policiais militares não autoriza a realização de busca pessoal. Todavia, no caso dos autos, as circunstâncias narradas pelos agentes de segurança pública, isto é, o réu dentro de veículo que os policiais receberem informações de que estava sendo utilizado para transportar entorpecentes, estacionado em local de intenso tráfico de drogas, tendo o réu demonstrado nervosismo e escondido objetos ao perceber a aproximação policial, legitimam a abordagem policial.

Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.
IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez "quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial" (fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo
. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Noutro giro,
no que diz respeito à entrada dos policiais no domicílio do réu
, das provas dispostas nos autos, verifico que
o apelante que indicou aos militares o endereço em que estariam o restante dos entorpecentes.

Além do mais, os agentes de segurança pública informaram em seus depoimentos que a porta do imóvel se encontrava parcialmente aberta quando eles chegaram no local, o que possibilitou a visualização de uma pedra de crack em cima da mesa, autorizando, portanto, o ingresso dos militares na residência, em razão de flagrante ocorrência de crime permanente.

Em caso análogo, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. ADEMAIS, AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DEMONSTRADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 2/5. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

2. No caso dos autos, existia denúncia circunstanciada indicando residência que era utilizada para a narcotraficância. Ao diligenciarem ao local, os policiais visualizaram, através de uma porta aberta, os pacientes manuseando entorpecentes.
Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.
3. Ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese defensiva de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. [...] (AgRg no HC n. 805.973/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Outrossim, imperioso ressaltar que inexiste ilegalidade na busca em domicílio
quando se trata de desdobramento da atuação policial
, conforme ocorreu
in casu,
vez que a apreensão de entorpecentes se deu em razão do apelante informar sobre a existência de mais drogas em sua residência. Senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegada NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, POR OFENSA AO ART. 240, § 2º, CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
Agentes públicos que visualizaram a droga no interior do automóvel do paciente através de MERA ABORDAGEM POLICIAL. Diligência QUE prescinde de fundada suspeita acerca da prática criminosa. Constatada a justa causa para posterior ingresso dos milicianos no domicílio do paciente. Estado de flagrância verificado. Ausência de ilegalidade.
[...] (TJDF; APR 07231.53-85.2019.8.07.0001; Ac. 129.9017; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 05/11/2020; Publ. PJe 18/11/2020).

[...] Exercício do poder de polícia, aliado sob estado de flagrante delito, autorizando a busca sobre o veículo, ainda que já se encontrasse dentro do terreno. Apreensão de entorpecentes no interior do automóvel, justificando buscas na casa. Ação policial sem contornos de ilegalidade sendo lícitas as provas obtidas. Ordem denegada
. (TJPR; HC 0037885-95.2021.8.16.0000; Guaíra; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 02/09/2021; DJPR 03/09/2021).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade do procedimento de busca pessoal, bem como do ingresso na residência, razão pela qual rejeito as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares suscitadas pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos da Luz Gomes
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 212/219.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 19 horas e 41 minutos, Rua Treze, bairro Jabaeté, Vita Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo para o tráfico e tinha em depósito, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, entorpecentes, conforme auto de apreensão, fls. 16/17 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl.18.

Consta nos autos que no dia dos fatos, policiais realizavam patrulhamento preventivo na rua Treze, Jabaeté, Vita Velha/ES, local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes. Os policiais ao adentrarem na referida rua, avistaram um automóvel da placa MRZ6479 que se encontrava estacionado, com um indivíduo em seu interior.

Emerge o caderno investigativo que o denunciado, ao perceber que os policiais se aproximavam do veículo, o mesmo se abaixou para escondendo algo e por apresentar atitude suspeita, realizaram abordagem policial. O denunciado já era conhecido pela guarnição por várias denúncias informando reiteradamente sua participação no tráfico de drogas. Em busca pessoal, foi encontrado 02 (duas) buchas da substância entorpecente conhecida coma ‘maconha’, já no interior do veículo foi encontrado 26 (vinte e seis) buchas da mesma substância.

Aflora dos autos que a denunciado depois identificado como Luiz Carlos da Luz Gomes, colaborou com os policiais, informando a existência de mais drogas no seu apartamento, direcionando-os até a 1ª Etapa, Bloco 23, Apt. 403, no bairro de Jabaete. A guarnição foi até ao local indicado, momento em que avistaram a porta entreaberta, podendo ser visualizado em cima de uma mesa 01 (uma) pedra da substância entorpecente conhecida coma ‘crack’ (aproximadamente do tamanho de uma bola de sinuca), conforme auto de apreensão, fls. 16/17 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl.18.

Revelam os autos que os policiais, ao realizarem buscas no interior do apartamento, encontraram a entorpecente acima mencionado, 120 (cento e vinte) pedras da substância entorpecente conhecida coma ‘crack’, 170 (cento e setenta) buchas da substância entorpecente conhecida coma ‘maconha’, uma quantia do R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, para pesagem das drogas e 02 (dois) celulares, conforme auto de apreensão, fls. 16/17 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl.18. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
,
e pagamento de

6
00 (se
iscentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 238/255, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo. Por fim, deseja que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no aludido artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
autoria
e
materialidade
do crime são incontestáveis por meio do Boletim Unificado de fls. 07/10, do Auto de Apreensão de fls. 19/20,
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 21, bem como por meio do Laudo de Exame Químico de fl. 134/135, aliados à prova testemunhal em sede investigativa e em juízo, a respeito da qual passo a dissertar.

De início, vejamos como
o
policial militar
Valtecir Ramos se pronunciou em sede investigativa, logo após a abordagem, conforme depoimento acostado às fls. 11/12:

“
[...] Que nesta data, a equipe de Força Tática, RP 4940, composta pelos militares 3º Sargento Ramos, CB Hackbarth e Sd Weverton, realizava patrulhamento tático no bairro Jabaeté, quando adentraram na Rua 13 e avistaram um veículo de placas MRZ-6479, estacionado, e dentro encontrava-se o cidadão Luiz Carlos da Luz Gomes, de 20 anos, vulgo LC, conhecido pelas equipes por várias denúncias informando a sua participação no tráfico de drogas da localidade, e quando avistou a equipe, abaixou no veículo, fazendo menção de esconder algo. Devido a esta fundada suspeita, foi realizada a abordagem e com Luiz Carlos foi localizado 02 (duas) buchas de substância similar a maconha, embaladas prontas para o comércio; que solicitaram apoio da equipe RP 4262, composta pelos militares CB Pagoto, CB Micharison e SD Januário, e RP 4970 (K9), composta pelos militares SD Pimenta e SD Kalline; que foi informado o direito de Luiz Carlos de permanecer em silêncio, mas este colaborou com a atuação e informou por livre e espontânea vontade aos militares, que havia mais material ilícito armazenado e seria de sua propriedade; que em posse da informação, prosseguiram até a 1ª Etapa, bloco 23, apartamento 403, no mesmo bairro (Jabaeté); que com a informação fornecida por Luiz, prosseguiram ao local e ao chegarem foi possível observar que a porta encontrava-se entre aberta, e por este motivo visualizaram em cima da mesa, 01 (uma) pedra de crack, do tamanho aproximado de uma bola de sinuca, com a constatação do material ilícito a equipe deu prosseguimento as buscas e no interior do apartamento foi encontrado também 120 (cento e vinte) pedras de substância similar a maconha; R$ 1.580,00 (mil e quinhentos e oitenta reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) celulares; que Luiz Carlos informou que tais substâncias ilícitas seria distribuída no bairro Barramares; que, diante dos fatos, prosseguiram a esta 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde Luiz Carlos foi entregue sem sinais de maus tratos e sem lesões corporais aparentes, para as providências cabíveis; que informaram ainda que, devido ao risco de fuga, foi necessário a utilização de algemas, também para resguardar a integridade física dos militares e do próprio conduzido.

No mesmo sentido contou a respeito dos fatos o policial militar Weverton Rodrigues de Lima, às fls. 13/14.

Posteriormente, ao prestarem depoimento em juízo, depreende-se que os agentes mantiveram suas versões, informando que já possuíam várias denúncias a respeito da prática delitiva por parte do apelante, especialmente quanto ao uso de seu veículo para transportar a droga entre os bairros de Barramares e Jabaeté. Vejamos as transcrições de seus depoimentos, conforme mídia acostada às fls. 174 e 186 dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...] que me recordo dos fatos; que já conhecia Luiz Carlos; que já havia abordado ele anteriormente; que tínhamos informações que ele tinha envolvimento com o tráfico; que também sabíamos que o carro dele era usado para transporte de drogas no local; que acreditamos que sua função era abastecer a boca de fumo do Barramares; que o local da abordagem era de intenso tráfico; que tínhamos informações do veículo, e quando chegamos perto, vimos que ele tentava esconder algo embaixo do banco; que sabíamos que o veículo era usado para transporte de drogas do Barramares para o Jabaeté; que com ele, foram encontradas duas buchas de maconha; que no veículo, encontramos mais algumas, embaixo do banco; que ele disse que o carro era dele mesmo e informou um endereço ali por perto, onde haveriam mais drogas; que fomos até lá, e realizamos a apreensão do restante das drogas; que ele confessou a propriedade das drogas; que foi em um apartamento; que ele disse que morava lá; que quando chegamos no local, a porta estava entre aberta, e conseguimos visualizar em cima da mesa, um pedaço grande de crack; que do lado de fora conseguimos observar; que havia mais maconha e crack, ambos embalados para comércio; que também havia dinheiro, e uma balança de precisão; que ele informou o endereço; que ele não foi à residência, ele ficou no local da abordagem com a viatura; que não precisamos de força para entrar na residência; que ele confessou os fatos, informando ainda, que era responsável por abastecer a região [...]. (Policial Militar Weverton Rodrigues de Lima).

“
[...] que me recordo dos fatos; que ele já era conhecido por denúncias e abordagens; que o local é de intenso tráfico; que o abordamos porque ele estava em rua de intenso tráfico, dentro de seu veículo, que havia sido objeto de diversas denúncias anônimas; que ele usava o veículo para transportar a droga e entregar dinheiro; que a conduta tomada pela viatura nos fez abordá-lo; que ele mencionava esconder algo no carro; que com ele foi encontrada duas buchas de maconha; que ao realizarmos a busca no veículo, achamos mais; que havia forte odor de maconha no carro; que fomos a residência dele porque ele nos informou onde havia mais drogas; que a casa estava aberta; que o local de abordagem era próximo a residência dele, o prédio era bem próximo; que nós fomos até a casa dele porque ele nos informou; que chegando lá, vimos um pedaço de droga em cima da mesa; que acionamos o K9, com o semovente, e eles encontraram as drogas; que acredito que o dinheiro estava em uma caixa próxima às drogas; que não me recordo o que ele informou sobre o dinheiro; que todas as notas eram fracionadas [...]. (Policial Militar Valtecir Ramos).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, entendo que
os elementos probatórios presentes nos autos, especialmente os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, são suficientes para evidenciar que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o

pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Luiz Carlos da Luz Gomes
nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

De igual modo,
não merece prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, estabelecida no artigo 28, da Lei de Drogas.

Isso pois, conforme dispõe o § 2º, do mencionado dispositivo legal, “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em comento, fora apreendido com o apelante
188 (cento e oitenta e oito) buchas de maconha, perfazendo 124,4g (cento e vinte e quatro gramas e quatro decigramas), 120 (cento e vinte) pedras de crack, perfazendo 26,8g (vinte e seis gramas e oito decigramas) e uma pedra grande de crack, perfazendo 78,2g (setenta e oito gramas e dois decigramas)
.

Além de se tratar de grande quantidade de droga, vejo que foram apreendidos R$ 1.580,00 (mil e quinhentos e oitenta reais) em espécie e uma balança de precisão, o que evidencia que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido é assente o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELO DESPROVIDO. [...]
2. O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Na hipótese, a forma como a droga estava acondicionada, o dinheiro apreendido, as informações recebidas pelos policiais, dentre outras circunstâncias, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas
. [...]. 6. APELO DESPROVIDO. (TJES; APCr 0002954-58.2016.8.08.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedentes 2. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas
. 4. Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A isenção em relação às custas processuais será apreciada em sede de execução penal uma vez sobrevindo o trânsito em julgado da condenação. (TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

Ademais
, sabe-se que

não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
Luiz Carlos da Luz Gomes
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Ato contínuo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que concerne à quantidade e natureza da droga apreendida, é cediço que
o artigo 42, da Lei 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em comento, foram apreendidas
188 (cento e oitenta e oito) buchas de maconha, perfazendo 124,4g (cento e vinte e quatro gramas e quatro decigramas), 120 (cento e vinte) pedras de crack, perfazendo 26,8g (vinte e seis gramas e oito decigramas) e uma pedra grande de crack, perfazendo 78,2g (setenta e oito gramas e dois decigramas), todas acondicionadas de forma individual,
o que entendo se tratar de grande quantidade, além de nocividade extrema.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)
.

Portanto, vislumbra-se que a magistrada sentenciante fundamentou de forma satisfatória a circunstância que motivou o aumento da pena-base do apelante, de modo que considero ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Na segunda fase, corretamente reconhecida a atenuante da menoridade, a magistrada
a quo
diminuiu a pena em 02 (dois) meses.

Apesar de não se tratar de irresignação recursal, sabe-se que
“a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta”.

(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Partindo dessa premissa, com a data vênia, não verifico fundamentação que justifique a aplicação de patamar redutor tão inferior ao indicado pelo Tribunal Superior como norteador, de forma que entendo por correto reduzir a pena na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária no importe de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, conforme consta no auto de apreensão à fl. 19, além da grande quantidade de droga apreendida, também foi apreendida a quantia de R$ 1.580,00 (mil quinhentos oitenta reais) em espécie, bem como balança de precisão, o que evidencia a habitualidade delitiva reiterada do apelante.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender

que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão e quatro rádios comunicadores
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 850.131; Proc. 2023/0309152-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Outrossim, não se pode deixar de ressaltar que os policiais militares que diligenciaram no caso foram expressos ao afirmar do conhecimento sobre o réu utilizar seu veículo para transportar entorpecentes pela região, sendo essa, inclusive, a situação em que o ora apelante foi abordado
in casu
.

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do apelante, que decerto se dedica a atividades criminosas,
razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
in casu
.

Portanto, ausentes causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, estabeleço a pena em definitivo no
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto.

Por fim, a defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, salientando não persistirem mais os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que o magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente, tendo consignado
“ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou, bem como face o regime inicial de pena aplicado”.

Nesse segmento, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, de ofício, aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de menoridade relativa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)